Tribunal: TJBA
Processo: 8032706-11.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão julgador: SORAYA MORADILLO PINTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: HABEAS CORPUS CRIMINAL n.º 8032706-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma Relatora: Desa. Soraya Moradillo Pinto Impetrante: GABRIEL MOURA DE SANTANA Paciente: JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS NETO Advogado (a): Gabriel Moura de Santana (OAB/SE 11.834) Impetrado: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PAULO AFONSO/BA Procurador (a) de Justiça: Marly Barreto de Andrade ACORDÃO DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA. LESÃO CORPORAL CONTRA A MULHER, AMEAÇA E PERSEGUIÇÃO, NO CONTEXTO DA LEI N.º 11.340/2006. MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. INDEFERIMENTO DE PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM DENEGADA. I. Caso em exame 1. Habeas corpus impetrado com objetivo de revogar prisão preventiva decretada em desfavor do Paciente, acusado de descumprimento de medidas protetivas de urgência e prática de lesão corporal contra a mulher, ameaça e perseguição, no âmbito da Lei n.º 11.340/2006, com alegação de fundamentação inidônea da decisão de manutenção da segregação provisória, desnecessidade da constrição máxima, condições pessoais favoráveis e necessidade de substituição da custódia cautelar por prisão domiciliar, em razão de transtorno psiquiátrico. II. Questão em discussão 2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se a decisão que manteve a prisão preventiva padece de fundamentação inidônea; (ii) saber se as medidas cautelares diversas da prisão são suficientes; (iii) saber se as condições pessoais favoráveis do Paciente impedem a custódia cautelar; e (iv) saber se o quadro de saúde mental do Paciente impõe sua colocação em prisão domiciliar. III. Razões de decidir 3. A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se fundamentada em elementos concretos, com base no risco de reiteração delitiva e gravidade concreta da conduta, em contexto de violência doméstica. 4. As medidas cautelares diversas da prisão revelam-se insuficientes diante do descumprimento de medidas protetivas previamente impostas e do suposto cometimento de novos delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 5. Condições pessoais favoráveis do Paciente, como primariedade e residência fixa, não impedem a custódia cautelar quando presentes os requisitos legais. 6. Inexistência de prova inequívoca de que o estabelecimento prisional onde se encontra o Paciente não oferece atendimento adequado ao seu quadro de saúde mental (esquizofrenia), sendo certo que, desde a entrada no sistema prisional, o custodiado vem recebendo constante acompanhamento psicossocial e médico, inclusive com frequentes atendimentos na especialidade de psiquiatria, tendo sido prontamente encaminhado ao serviço público de emergência hospitalar, quando houve necessidade, restando a prisão domiciliar indeferida. IV. Dispositivo e tese 7. Ordem conhecida e denegada. Tese de julgamento: “1. A decisão que mantém a prisão preventiva por descumprimento de medidas protetivas e prática de lesão corporal contra a mulher, ameaça e perseguição, no âmbito da Lei 11.340/2006, está devidamente fundamentada se lastreada na gravidade concreta da conduta e risco concreto de reiteração delitiva. 2. A insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão resta configurada quando há descumprimento anterior de medidas protetivas e suposto cometimento de novos delitos no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher. 3. Condições pessoais favoráveis não impedem a manutenção da prisão cautelar quando presentes os requisitos legais. 4. A substituição da custódia por prisão domiciliar exige prova de impossibilidade de tratamento médico no sistema prisional, ônus que cabe à defesa.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXI e LXVIII; CPP, arts. 282, §6º, 312, 313 e 318, II; Lei nº 11.340/2006, art. 24-A. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 767.929/SP, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 07.02.2023; STJ, HC 713.347/AM, Relª. Minª. Laurita Vaz, Sexta Turma, j. 17.05.2022; STJ, AgRg no HC 977.758/RS, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Quinta Turma, j. 06.05.2025. Vistos, relatados e discutidos estes autos de habeas corpus n.º 8032706-11.2025.8.05.0000, da Comarca de Paulo Afonso/BA, em que figuram como Impetrante, o advogado Gabriel Moura de Santana (OAB/SE 11.834), como Paciente, JOSÉ BARBOSA DOS SANTOS NETO, e, como autoridade coatora, o Juiz de Direito da 1ª Vara Criminal da Comarca de Paulo Afonso/BA, ACORDAM os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Criminal – Segunda Turma do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DENEGAR A ORDEM, nos termos do voto da Desembargadora Relatora. Salvador/BA, (data da assinatura eletrônica). Desa. Soraya Moradillo Pinto Relatora Procurador (a) de Justiça